Tribunal: TJMT
Processo: 1016459-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016459-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), AGRIFIRMA BAHIA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.296.779/0001-98 (EMBARGANTE), BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOLAS - CNPJ: 07.628.528/0001-59 (EMBARGANTE), AGRIFIRMA AGRO LTDA - CNPJ: 09.288.977/0001-20 (EMBARGANTE), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CNPJ: 54.152.190/0001-91 (EMBARGADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CNPJ: 54.253.918/0001-71 (EMBARGADO), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (EMBARGADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (EMBARGADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (EMBARGADO), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (EMBARGADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (EMBARGADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (EMBARGADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (EMBARGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:

AGRIFIRMA AGRO LTDA
,
AGRIFIRMA BAHIA AGROPECUARIA LTDA
E
BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOLAS
.

EMBARGADO
S
:

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
E OUTROS.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARRENDAMENTO RURAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO USO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento no contexto da recuperação judicial do Grupo LFPEC, questionando suposta omissão quanto à forma de compensação pelo uso da Fazenda São Simão e contradição sobre a competência do juízo
recuperacional
relativamente à Fazenda Rio do Meio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há omissão no acórdão quanto à definição da remuneração pelo uso da Fazenda São Simão, objeto de compromisso de compra e venda;

(
ii
) se há contradição ao reconhecer a competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre a posse da Fazenda Rio do Meio, objeto de contrato de arrendamento, mesmo após admitir a possibilidade de tramitação de ação possessória fora desse juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão consignou expressamente que a compensação financeira deverá ser fixada pelo juízo da recuperação, com base em perícia técnica e nas cláusulas contratuais.

4. Inexistente a contradição apontada, uma vez que o reconhecimento da competência do juízo
recuperacional
para decidir sobre a posse provisória decorre do caráter cautelar da medida e da necessidade de apuração técnica da essencialidade do bem à atividade empresarial.

5. Os embargos foram utilizados como forma indevida de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando a decisão remete a definição da compensação financeira ao juízo competente, condicionada à prova técnica e ao contrato. 2. Não configura contradição a permanência cautelar na posse do bem, mesmo sendo admitida ação possessória fora do juízo da recuperação, quando necessária a perícia sobre sua essencialidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; L. 11.101/2005,
arts
. 6o, 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 190.430, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 09.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGRIFIRMA BAHIA AGROPECUÁRIA LTDA., BRASILAGRO – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS e AGRIFIRMA AGRO LTDA
, contra acórdão proferido p
or esta
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto no curso da recuperação judicial do Grupo LFPEC.

Os embargantes sustentam, com fundamento no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, que o acórdão incorreu em omissão e contradição.

Alegam que, ao determinar que os devedores devem remunerá-los pela ocupação dos imóveis, o v. acórdão não especificou os critérios de remuneração no caso da Fazenda São Simão, que é objeto de contrato de compromisso de compra e venda e não prevê pagamento de contraprestação.

Nesse ponto, entendem que houve omissão quanto à definição da forma de compensação devida pelo uso do imóvel.

Sustentam também contradição interna ao acórdão, porquanto se reconheceu a possibilidade jurídica de ações possessórias relativas à Fazenda Rio do Meio
,
objeto de contrato de arrendamento
,
tramitarem fora do juízo da recuperação judicial, mas, contraditoriamente, determinou-se a permanência dos devedores na posse do imóvel por 90 dias, à espera de nova perícia para avaliar a essencialidade do bem.

Além disso, os embargantes pleiteiam o prequestionamento dos
arts
. 6o, III, §7o-A e 49, §3o da Lei 11.101/2005 e do art. 1.245, §1o, do Código Civil, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Em contrarrazões, o Grupo LFPEC defende que os embargos pretendem inovar o recurso original, violando o princípio da
devolutividade
e configurando julgamento extra petita.

Sustenta que o pedido de fixação de remuneração não constava do agravo e que a decisão embargada apenas mencionou, de forma incidental, a possibilidade de observância das disposições contratuais.

Alega que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
S
:

AGRIFIRMA AGRO LTDA
,
AGRIFIRMA BAHIA AGROPECUARIA LTDA
E
BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOLAS
.

EMBARGADO
S
:

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGRIFIRMA BAHIA AGROPECUÁRIA LTDA., BRASILAGRO – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS e AGRIFIRMA AGRO LTDA
, contra acórdão proferido
por esta
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto no curso da recuperação judicial do Grupo LFPEC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O embargante apontou os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado não teria definido a forma de remuneração pela ocupação da Fazenda São Simão e, ao mesmo tempo, teria reconhecido a possibilidade de ação possessória para retomada da Fazenda Rio do Meio, mas contraditoriamente determinou a manutenção da posse pelos devedores por 90 dias.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, o que se verifica é mero inconformismo da embargante com o teor do acórdão recorrido, o qual, ao apreciar a matéria em debate, foi claro e objetivo, fundamentando-se nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, bem como aplicando de forma adequada a legislação pertinente.

Ainda assim, para fins de esclarecimento e em atenção ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, passo a enfrentar as teses suscitadas nos embargos
de declaração aqui analisados
.

Da alegada omissão – Da necessária especificação sobre a compensação financeira pelo uso da Fazenda São Simão.

No que se refere ao argumento de omissão quanto à necessidade de especificação acerca da compensação financeira pelo uso do bem denominado “Fazenda São Simão”, cumpre ressaltar que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão:

“
[...]
Acordos negociais livremente celebrados, principalmente entre empresas de porte equivalente e
assistidas
por
advogados, devem ter eficácia para definir as regras do jogo. A socialização das perdas inerente
à
recuperação
não poderia alcançar quem, expressamente, acordou que determinado bem ou contrato não seria

vital e que poderia ser retomado em caso de crise. Nesse enfoque, prevalece
a autonomia privada, e a função

social do contrato também é vista como respeito à vontade acordada que, presumivelmente, equilibra os

interesses das partes (pois talvez o contrato só
foi
celebrado graças a tal cláusula protetiva).

Portanto, ainda que se admita a possibilidade de relativização de tais cláusulas em

hipóteses excepcionais, por força da função social do contrato e da empresa, imprescindível que o juízo de

origem realize análise aprofundada, com produção de prova técnica complementar, em contraditório pleno,

capaz de demonstrar:

Que os bens imóveis em questão — Fazenda São Simão e Fazenda Rio do

Meio — são, de fato, imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais do grupo

LFPEC; Que
não existem alternativas viáveis de substituição dos imóveis sem

prejuízo irreparável ou de difícil reparação à atividade econômica da recuperanda;

Que
a manutenção dos bens na posse da devedora não implicará em

onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa em detrimento do direito de propriedade das

agravantes.

Não se trata, portanto, de negar a proteção que a LRF confere à empresa em crise,

mas de resguardar, de forma ponderada e equilibrada, o direito do terceiro proprietário, garantindo-se a

efetividade dos contratos validamente celebrados e o respeito à propriedade privada, nos termos do art. 5o,

incisos XXII e XXIII, da Constituição
Federal.
O
juízo
recuperacional
, portanto, deve atuar com parcimônia e responsabilidade,

promovendo o equilíbrio entre os interesses da empresa em recuperação e dos titulares de bens eventualmente utilizados por esta, sob pena de subversão da ordem jurídica que tutela a propriedade privada e a autonomia contratual.
A imposição de restrições ao direito de propriedade de terceiros deve ser

interpretada restritivamente, jamais de forma a converter a blindagem
recuperacional
em verdadeiro

confisco ou desapropriação indireta sem justa compensação.
Ademais, mesmo nos casos em que se reconhece a essencialidade de bens pertencentes a terceiros, é recomendável que o juízo determine medidas compensatórias, como o pagamento pelo uso do bem durante o
stay

period
, evitando o enriquecimento sem

causa da recuperanda.

Com base na análise realizada, proponho solução intermediária que equilibre adequadamente os interesses em conflito, através de provimento parcial do agravo de instrumento, reconhecendo que a hipótese em análise apresenta circunstâncias excepcionais: (i) existência de cláusulas contratuais
específicas de afastamento da essencialidade; (
ii
) natureza específica da atividade (agronegócio); (
iii
) relevante impacto social e econômico; (
iv
) questionamento tecnicamente fundamentado sobre a essencialidade.

Assim sendo, considero que a solução deve ser proporcionalmente adequada, equilibrando o direito de propriedade dos terceiros com a necessidade de preservação da empresa em recuperação, através de compensação justa pelo uso temporário dos bens e prazo limitado para instrução

complementar.

Ademais, compreendo que a solução deve fortalecer o devido processo legal, exigindo contraditório pleno e prova técnica robusta antes da decisão definitiva sobre a essencialidade,
evitando decisões baseadas em presunções, buscando-se, então, o preenchimento de requisitos cumulativos que

garantam sua adequação e legitimidade (excepcionalidade da situação, questionamento fundamentado do agravante, cláusulas contratuais específicas, viabilidade da recuperação, compensação adequada), além de salvaguardas processuais específicas (prazo, fixação de ônus, prova técnica robusta, contraditório efetivo e compensação obrigatória).
[...]

DETERMINO que, durante o período de suspensão, a recuperanda compense adequadamente os proprietários pelo uso dos imóveis, mediante o pagamento regular dos valores contratuais.

[...]”

(grifos nossos)

Dessarte
,
para fins de esclarecimento
, registre-se que, não há
omissão verificada
no acórdão vergastado
.

Isso porque restou consignado expressamente que a eventual compensação financeira pelo uso dos bens em questão deverá ser objeto de análise pelo juízo
recuperacional
, após a elaboração de laudo técnico complementar e em estrita observância às disposições contratuais firmadas entre as partes.

Dessa forma, a decisão recorrida não se furtou à apreciação da matéria, mas apenas remeteu a definição da forma e extensão da compensação para o momento processual oportuno, a ser avaliado no juízo competente, de acordo com os elementos técnicos e jurídicos aplicáveis.

Portanto, não há que se falar em omissão a ser sanada.

2. Da
c
ontradição –
Da
incompetência do juízo
recuperacional

para
d
eliberar
s
obre
i
móveis
objeto de arrendamento rural.

Quanto à suposta contradição
acerca da incompetência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre imóveis
,
objeto de arrendamento rural,
as alegações da embargante
também não se sustenta
m.

Explico.

O acórdão
fustigado
esclareceu que:

“
Isso porque, reconhecida a essencialidade dos bens — como ocorre no presente

caso —, todos os créditos constituídos pela empresa agravante anteriormente à data de ajuizamento do

pedido de recuperação judicial se submetem aos efeitos do processo
recuperacional
, nos termos da Lei no

11.101/2005.

Consequentemente, atrai-se a competência do Juízo da recuperação para deliberar

sobre a matéria, sendo vedada, durante o período de suspensão previsto no § 4o do art. 6o da referida norma

(
stay

period
), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital considerados

indispensáveis à continuidade de sua atividade empresarial
[...
]
Assim, o STJ tem resolvido conflitos de competência nessa matéria no sentido de permitir o prosseguimento de ações possessórias em juízo diverso, salvo se houver risco de atos de expropriação de bens ou dinheiro da devedora – hipótese em que o juízo da recuperação poderia intervir para controlar tais atos constritivos

[...]

contudo, em razão do princípio do juízo universal, consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que compete ao juízo da recuperação analisar, inclusive, questões

atinentes a bens em nome de terceiros que sejam objeto de garantias ou contratos com a recuperanda, especialmente para avaliar se tais bens se qualificam como “bens de capital essenciais”, nos termos do art.49, §3o, da LRF
[...]
que o proprietário de um imóvel rural alugado à empresa em recuperação pode ajuizar a ação para retomar o imóvel no juízo comum competente (p.ex. comarca local), desde que essa ação não envolva atos de constrição sobre o patrimônio da recuperanda.

[...]
.
”

Analisando o objeto da irresignação da embargante e as disposições contidas no acórdão, verifica-se que a controvérsia foi devidamente enfrentada.

Com efeito,
conforme consta na decisão embargada,
o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que é possível o prosseguimento de ações possessórias em juízo diverso do da recuperação judicial, ressalvada a hipótese em que haja risco de atos de expropriação de bens ou valores da recuperanda, situação em que caberá ao juízo
recuperacional
intervir para controlar eventuais medidas constritivas.

No presente caso, contudo, observa-se que o recurso de agravo interposto pela embargante teve como objeto central a discussão acerca da essencialidade ou não dos imóveis em questão. Assim, a manutenção provisória da posse por prazo determinado ostenta nítido caráter cautelar, apenas para possibilitar a realização de perícia técnica, sem afastar, todavia, a competência do juízo próprio para o processamento de eventual ação possessória.

Diante disso, não há que se falar em contradição a ser sanada no acórdão embargado, motivo pelo qual rejeito a pretensão deduzida pela embargante.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
obscuridade a ser esclarecida
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025